Tribunal: TJDFT
Processo: 0754278-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754278-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JUNIELISON OLIVEIRA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por Junielison Oliveira Sousa, que se encontra recluso na PDF II, Bloco G, Ala D, Cela 5, em que requer a revisão da sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, em vista da ausência de provas da autoria delitiva. A Defensoria Pública, intimada para representar o requerente (ID 67526948), afirma, ao ID 68228248, que o processo a que se refere o peticionante (no 0721308-42.2024.8.07.0001, desmembrado do processo de no 0728203-53.2023.8.07.0001 – ID 68229635) ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente julgamento de apelação criminal por ele interposta, de modo que não se encontra preenchido requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Isso porque, na esteira do que expôs a defesa técnica, não se encontra preenchido requisito essencial ao manejo da revisão criminal, consoante disposto no artigo 625, §1o, do CPP, in verbis: Art. 625. (...) § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. Logo, considerando que, no caso vertente, ainda pende de julgamento, pela 3a Turma Criminal, recurso de apelação, sob a Relatoria da Desembargador José Cruz Macedo, interposto contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0721308-42.2024.8.07.0001, que condenou o peticionante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, fica obstada a análise da presente revisão criminal. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora